Tribunal: TJDFT
Processo: 0098213-96.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0098213-96.2005.8.07.0001 EMBARGANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: JOÃO DE CASTRO, DENISE GOMES VIEIRA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno por ela anteriormente manejado, por ser manifestamente inadmissível (ID 13951807, p. 20/23) Aponta omissão na decisão embargada consubstanciada na ausência de manifestação sobre o entendimento de não incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações que envolvam entidades de previdência complementar fechada, tal como previsto no verbete sumular 563 do STJ. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, o decisum não padece de qualquer vício. Com efeito, conforme claramente registrado, o agravo interno interposto deveria ter se limitado a infirmar a matéria tratada sob o amparo do regime dos repetitivos, qual seja – efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento (REsp 1.108.058/DF – Tema 967). Mais uma vez, não obstante a tese contida no enunciado 563 da Súmula do STJ tenha sido levantada nas razões do apelo especial e no bojo do agravo interno, o recurso previsto no artigo 1.021 do CPC não é a via adequada para sua análise. Nesse sentido, a Corte Superior já se manifestou: “O juízo de admissibilidade negativo feito na origem, quando contiver capítulos decisórios fundados autonomamente no inciso I e II do art. 1.030 do CPC/2015 e também no inciso V do mesmo preceito legal, desafia a interposição concomitante de agravo interno e de agravo em recurso especial, hipótese em que admitida exceção à regra da unirrecorribilidade" (AgInt no AREsp 827.564/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2017) (REsp 1838576/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/11/2019). Assim, nota-se que no presente caso não há qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019